Tribunal: TJES
Processo: 5001696-81.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001696-81.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO NICOLAI
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001696-81.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BRUNO NICOLAI

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou extinto o processo, sob o fundamento de que haveria a necessidade de produção de prova pericial para o julgamento da lide, cujo pedido é indenização por aquisição de notebook com defeito.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Como fundamento de reforma, a parte recorrente alegou, em apertada síntese, que o julgamento da lide não exige a produção de prova pericial.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão ao requerente.

A caracterização de simples defeito em produto adquirido, em tese, não exige a produção de prova pericial.

O consumidor pode tentar provar o defeito do produto adquirido por qualquer meio probatório, além da prova pericial.

Desse modo, embora a prova pericial seja o meio mais seguro para se identificar a imprestabilidade do produto adquirido, o consumidor tem outros meios para tentar provar sua alegação.

Por isso, autoriza-se a reforma pretendida para que o mérito da causa seja julgado, não se olvidando que a prova mínima do fato constitutivo (defeito em mercadoria adquirida) é ônus do consumidor, ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova: «[...] 2. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018) [...] (AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)».

Portanto, insistindo o consumidor em demandar perante os Juizados Especiais Cíveis, assume o risco de ter contra si um julgamento meritório desfavorável em vez de meramente extintivo, caso o MM. Juízo da origem não entenda como caracterizada a prova mínima do fato que, no caso concreto, consistiu em vídeo e ligações telefônicas.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
AFASTAR
, a pedido do autor, a arguição extinção por incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, devendo a lide ser julgada meritoriamente pelo MM. Juízo da origem, a quem competirá a análise sobre a eficiência das provas produzidas.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)